Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748543-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o réu para, caso queira, apresente contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, ao Ministério sobre os embargos de declaração interpostos por VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator